Tribunal: TJES
Processo: 5003263-40.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003263-40.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ARLINDA DA PENHA PIROLA DIAS
RECORRIDO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. e outros (3)
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

5003263-40.2025.8.08.0014.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
ARLINDA DA PENHA PIROLA DIAS.

RECORRIDOS:
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., BANCO PAN S.A., BANCO C6 CONSIGNADO S.A. e BANCO CETELEM S.A.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO. INSTRUMENTO CONTRATUAL. CONTRATAÇÃO REGULAR DEMONSTRADA. CONTRATO HÍGIDO. DANO MATERIAL E MORAL NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

1.

Trata-se de recurso inominado cível interposto por ARLINDA DA PENHA PIROLA DIAS, em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial, que pretendia anular os contratos de empréstimo consignado discutidos nestes autos, a condenação dos recorridos ao reembolso dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais, decorrente de alegada fraude na contratação.

2.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, em síntese, a irregularidade das contratações, falha na prestação do serviço, pugnando pela nulidade dos contratos, a restituição dos valores descontados em dobro e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

3.

INDEFERE-SE
as preliminares de prescrição e decadência,
haja vista que,
in casu
, os danos são recorrentes, tratando-se de uma relação de trato sucessivo, renovando-se as lesões a cada desconto indevido, não sendo fulminada, portanto, a pretensão. Ademais, conforme a jurisprudência pacífica, tratando-se de relação de consumo, em que figura instituição financeira, o prazo prescricional é de 10 (dez) anos, senão vejamos:

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO, CUMULA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IMPUGNAÇÃO DE LANÇAMENTOS EM CONTA BANCÁRIA. 1. PRESCRIÇÃO. Alegação de prescrição somente deduzida em razões de apelação. Matéria de ordem pública não sujeita a preclusão. O prazo prescricional da ação revisional de contrato bancário é 10 (dez) anos (art. 205 do CC). O termo inicial do prazo prescricional do pedido de repetição de indébito é a data em que ocorreu o pagamento a maior. Precedente do C. STJ. Somente os últimos 10 (dez) anos anteriores ao ajuizamento da ação estão fora da égide da prescrição. Prescrição configurada em face dos lançamentos anteriores ao prazo decenal. R. sentença reformada nesse capítulo. 2. IMPUGNAÇÃO DE JUROS E DE CAPITALIZAÇÃO. Ausência de comprovação da pactuação da taxa de juros remuneratórios e da capitalização. Incidência da taxa de juros média do mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil. Exclusão dos juros capitalizados. R. sentença mantida nesse capítulo. Recurso de apelação parcialmente provido.
(TJ-SP - AC: 10026987920168260396 SP 1002698-79.2016.8.26.0396, Relator: Roberto Mac Cracken, Data de Julgamento: 02/03/2021, 22ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/03/2021)

4.

A recorrida formula pedido de
impugnação a justiça gratuita
, no entanto, não traz qualquer documento que infirme a declaração firmada pela recorrente, razão pela qual,
afasta-se
de plano a preliminar arguida, dado a presunção
iuris tantum
que orbita na manifestação de hipossuficiência econômica da pessoa natural.

5.

INDEFERE-SE
a preliminar de ausência de interesse de agir
, haja vista que o esgotamento da via administrativa não é requisito para o ajuizamento de ação judicial, em observância ao princípio constitucional do livre acesso à Justiça (art. 5º, XXXV, CF). A resistência da parte adversa, claramente demonstrada na contestação, já é suficiente para comprovar o interesse de agir.

6.

Destaco, inicialmente, que restou caracterizada a relação consumerista, visto que a recorrente se enquadra como consumidor e o recorrido como fornecedor, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza do art. 6, Inc. VIII, do CDC, cabendo ao recorrido demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373 do CPC.

7.

Tocante a contratação do empréstimo, recaiu sobre os recorridos o dever de demonstrar a validade/legalidade da contratação, bem como a informação adequada e clara sobre o negócio jurídico, o que lograram em comprovar, haja vista a informações prestadas no ato da contratação, bem como a possibilidade da efetivação do negócio jurídico por meio presencial ou através de biometria facial com geolocalização, conforme a Instrução Normativa INSS n.º 39/2009.

8.

Neste lastro, v
erifica-se a validade do negócio jurídico, haja vista a prestação das informações adequadas e claras acerca da contratação que a recorrente estava se submetendo, bem como a ausência de vício de consentimento, uma vez que a assinatura eletrônica por meio de reconhecimento da biometria facial é reconhecida como válida a fim de demonstrar a aquiescência com a contratação, conforme o consolidado entendimento jurisprudencial, vejamos:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
Irresignação da parte autora. Cartão de crédito consignado.
Contratação eletrônica por meio de biometria facial. Forma admitida pela Instrução Normativa INSS 39/2009. Cláusula clara e expressa acerca da modalidade contratada e suas condições. Inexistência de violação ao direito de informação. Disponibilidade do valor na conta corrente da parte autora. Ausente prova de vício de consentimento. Ato ilícito não configurado. Precedente: recurso inominado. Contrato de
empréstimo com reserva de margem consignável (rmc). Instrumento obrigacional devidamente firmado pela parte autora.
Validade da relação jurídica constituída. Valor previsto na avença depositado pelo banco. Possibilidade de pactuação por meio eletrônico. Aplicação do art. 3º, III da Instrução Normativa INSS/pres nº 28, de 16 de maio de 2008, que foi alterado pela Instrução Normativa INSS/press nº 39, de 18 de junho de 2009. Ausência de ilicitude no ponto. Conjunto fático-probatório hábil a demonstrar que a adesão ocorreu de forma eletrônica, com envio de
selfie pela autora e
foto do documento pessoal. Sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos. Recurso desprovido. (TJSC, recurso cível nº 5006327-19.2020.8.24.0069, do tribunal de justiça de Santa Catarina, Rel. Antonio Augusto baggio e ubaldo, terceira turma recursal. Florianópolis (capital), j. 13-07-2022). Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Recurso conhecido e desprovido. (
JECSC; RCív 5001956-90.2022.8.24.0085; Segunda Turma Recursal; Rel. Juiz Marco Aurélio Ghisi Machado; Julg. 04/07/2023)

RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE
EMPRÉSTIMO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). INSTRUMENTO OBRIGACIONAL ADERIDO PELA PARTE AUTORA.

Validade da relação jurídica constituída. Sentença de procedência. Recurso da instituição financeira. Possibilidade de pactuação por meio eletrônico. Aplicação do art. 3º, III da Instrução Normativa INSS/pres nº 28, de 16 de maio de 2008, que foi alterado pela Instrução Normativa INSS/press nº 39, de 18 de junho de 2009. Ausência de ilicitude no ponto. Conjunto fático-probatório hábil a demonstrar que a adesão ocorreu de forma eletrônica, com envio de
selfie pela autora e
foto do documento pessoal.
Contratação válida. Sentença reformada. Recurso provido. (
JECSC; RCív 5001288-82.2021.8.24.0044; Terceira Turma Recursal; Rel. Juiz Antonio Augusto Baggio e Ubaldo; Julg. 09/03/2022)

9.

Ademais, verifica-se que além do contrato assinado e os documentos pessoais da autora, as instituições financeiras colacionam ao caderno processual o comprovante de transferência de valores para conta bancária de titularidade da recorrente. A disponibilização de crédito e a ausência de devolução imediata demonstram inequivocamente que a recorrente teve acesso aos recursos disponibilizados, não sendo crível que desconhecesse por completo os instrumentos contratuais.

9.

Portanto, inexistindo vício na contratação e restando demonstrada a regularidade do negócio jurídico, de rigor reconhecer a legitimidade dos descontos realizados no benefício previdenciário e, por decorrência lógica, a inexistência de dano material passível de repetição e de dano moral indenizável
, motivo pelo qual, impõe-se a manutenção da sentença.

10.

Em face dessas considerações
,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES
.

11.

CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95
.
TORNO
desde já suspensa sua exigibilidade ante a concessão da Justiça Gratuita.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)